Tribunal: TJSP
Processo: 1049885-85.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Demandante que alega ter contratado com a ré a aquisição e instalação de equipamentos em seu imóvel residencial mediante o pagamento parcelado do preço, mas que, em razão de falhas no serviço, suspendeu o pagamento após a quarta prestação, exigindo ajuste dessas falhas para continuar o pagamento, sem êxito, além de ter

Ementa:
*AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Demandante que alega ter contratado com a ré a aquisição e instalação de equipamentos em seu imóvel residencial mediante o pagamento parcelado do preço, mas que, em razão de falhas no serviço, suspendeu o pagamento após a quarta prestação, exigindo ajuste dessas falhas para continuar o pagamento, sem êxito, além de ter sofrido negativação no Serasa. Demandada que contesta a Ação e faz cobrança reconvencional. SENTENÇA de procedência da Ação principal e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO da demandada, que insiste na preliminar de inépcia da inicial, pugnando no mérito pela rejeição do pedido inicial e pelo acolhimento do pedido reconvencional. EXAME: Preliminar de inépcia da petição inicial corretamente afastada. Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Prova dos autos, formada por documentos e perícia, que confirma a falha na prestação dos serviços. Pretensão de rescisão contratual corretamente acolhida. Valores pagos proporcionais aos serviços prestados, não se havendo mesmo falar em saldo passível de cobrança reconvencional. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Verba honorária sucumbencial que deve ser mantida, porquanto arbitrada no patamar máximo. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*